Tribunal: TCU
Processo: 019.631/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7318/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 26 da Lei 8.443/1992 e 217 do Regimento Interno do TCU c/c art. 13-A, caput e § 5o, da Instrução Normativa 71/2012/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: autorizar o parcelamento do débito imputado ao Município de e Luzilândia/PI nos presentes autos, em 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que o ente municipal comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; sobrestar, nos termos do art. 11, da Lei 8.443/1992, o exame de mérito deste processo de tomada de contas especial até a quitação total da dívida; e dar ciência ao município de Luzilândia/PI de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as respectivas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443, de 1992, e da legislação específica que rege a matéria. 1. Processo TC- Processo 019.631/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Luzilândia - PI (06.554.190/0001-75). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Luzilândia - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Valber de Assuncao Melo (1934/OAB-PI) e Pablo Rodrigues Reinaldo (10049/OAB-PI), representando Prefeitura Municipal de Luzilândia - PI. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.